Tribunal: TJPA
Processo: 0017345-60.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017345-60.2015.8.14.0301

APELANTE: PAMPA EXPORTACOES LTDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ERROR IN JUDICANDO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A não promoção dos atos e diligências determinadas pelo juízo configura causa de extinção sem resolução do mérito por abandono, nos termos do art. 485, III, do CPC/15.

2. A extinção pelos motivos do art. 485, III, do CPC/15, deve ser precedida de intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 (cinco) dias, conforme disposição expressa do parágrafo primeiro, o que não ocorreu nos autos.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER E PROVER O RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do
relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PAMPA EXPORTACOES LTDA
objetivando a reforma da sentença (id. 16450232) proferida pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que e
xtinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, II e III, do CPC/2015, nos autos da presente Ação de Embargos à Execução proposta em desfavor de
BANCO DO BRASIL SA
.

Em breve histórico, nas razões recursais de id.
16450235
, a parte Apelante discorre
sobre a necessidade de declaração de nulidade da sentença, em vista de ter sido extinto o processo por ausência de interesse processual (art. 485, III, CPC/2015), logo, imprescindível de anterior intimação pessoal, nos termos do §1º do diploma acima citado.

Certidão de tempestividade recursal e contrarrazões no id. 16450242.

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Comprovante do preparo no id. 16450242.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia instaurada cinge-se ao fato do Juízo
a quo
ter procedido a extinção do presente feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, II e III, do CPC-15, após paralização do feito por mais de trinta dias.

Assiste razão ao recorrente.

Cabe destacar, inicialmente, que a inobservância de diligência pela parte autora não converge automaticamente à extinção do processo por abandono da causa, como equivocadamente decidido pelo magistrado de primeiro grau.

Vejamos o que dispõe o art. 458 do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II -

o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir
, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

É certo, portanto, que a extinção com base na hipótese acima transcrita deve ser precedida de intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 (cinco) dias, senão vejamos;

O Ilustre Humberto Theodoro Júnior, na sua obra "Curso de Direito Processual Civil", assim ensina:

"A inércia das partes diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do processo, faz presumir desistência da pretensão à tutela jurisdicional. Equivale ao desaparecimento do interesse, que é condição para o regular exercício do direito de ação (...) Em qualquer hipótese, porém, a decretação não será de imediato. Após os prazos dos incisos II e III do art. 267, o juiz terá, ainda, que mandar intimar a parte, pessoalmente, por mandado, para suprir a falta (isto é, dar andamento ao feito), em 48 horas. Só depois dessa diligência é que, persistindo a inércia, será possível a sentença de extinção do processo, bem como a ordem de extinção do processo (art. 267, § 1º).

A intimação pessoal da parte, exigida textualmente pelo Código, visa a evitar a extinção em casos que a negligência e o desinteresse são apenas do advogado, e não do sujeito processual propriamente dito. Ciente do fato, a parte poderá substituir seu procurador ou cobrar dele a diligência necessária para que o processo retome o curso normal" (ob. cit., p. 310).”

Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO2ª TURMA DE DIREITO PRIVADOAPELAÇÃO N° 0465632-52.2016.8.14.0301COMARCA DE ORIGEM: BELÉMAPELANTE: BANCO HONDA S/AADVOGADO: MAURICIO PEREIRA DE LIMA – OAB/PA 10.219APELADO: EDIVALDO SILVA DE AQUINOADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOSRELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARESEMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO COM BASE NO ART. 485 §1º DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL EFETIVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.1. É cediço que a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono de causa ou por paralização do feito por mais ano em razão de negligência das partes só podem ser decretadas se a parte, intimada pessoalmente, deixar de dar andamento no feito no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 1º do art. 485 do Códex processualista atualmente vigente.2. Com efeito, da análise dos autos, vislumbra-se que, ao contrário do que alega o apelante, a intimação pessoal do autor foi devidamente efetivada, conforme Mandado de Intimação Postal e juntada do A.R., constantes no ID nº 2407048 - Páginas 1-3.3. Rec (4189150, 4189150, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-12-01, Publicado em
2020-12-16
)

APELAÇÃO CÍVEL. execução de título extrajudicial. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. VIOLAÇÃO DO §1º DO ART. 485, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA. Recurso conhecido e provido à unanimidade com o fim de anular a sentença determinando a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de que seja sanada a nulidade apontada. (4496734, 4496734, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-02-02, Publicado em
2021-02-09
)

No caso
, a extinção do feito foi visivelmente prematura porquanto não observado o disposto no art. 485, § 1º, do CPC-15, que exige a intimação pessoal da parte para promover os atos e diligências no prazo de 5 dias.

Aliás, que não foi determinada qualquer outra intimação da parte autora, advindo a extinção direta da ação.

Desta forma, configurado o equívoco no julgado, não há como extinguir o feito sem resolução de mérito sob esse fundamento.

IV. Parte dispositiva final

Ex positis
, voto no sentido de conhecer e prover
o recurso de apelação para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem para o prosseguimento da demanda com a regular instrução e
processamento do feito, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 09/11/2023